Tribunal: TJES
Processo: 5000878-43.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-43.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 50.871.435 MARCELO RENNER GOMES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MAIANA MATOS DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULOS. VÍCIO OCULTO. INCÊNDIO EM AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARÂMETRO DA TABELA FIPE. INOVAÇÃO RECURSAL. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de rescisão de contrato de permuta e condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de incêndio em veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da gratuidade de justiça ao apelante é devida; (ii) estabelecer se a Tabela Fipe é parâmetro adequado para o cálculo da indenização material em detrimento de anúncios de venda anteriores ou alegações de avarias físicas; (iii) determinar se a insurgência quanto ao abatimento de débitos de IPVA e taxas veiculares constitui inovação recursal; e (iv) verificar se o quantum fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural prevalece quando a impugnação não apresenta fatos novos ou provas robustas capazes de elidir a condição de insuficiência de recursos já reconhecida na origem.

4. A Tabela Fipe constitui parâmetro legítimo para a fixação de indenização material por refletir o valor médio de mercado do bem, especialmente quando o devedor, sendo profissional da área mecânica, aceita o estado do veículo no ato da permuta sem ressalvas e deixa de produzir prova pericial para comprovar eventual depreciação.

5. A arguição de teses defensivas e pedidos de compensação financeira (débitos de IPVA e licenciamento) não ventilados na contestação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. A ausência de comprovação documental de gastos com reparos ou quitação de encargos inviabiliza o pleito de ressarcimento ou abatimento de valores, conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC.

7. O incêndio de veículo que coloca em risco real a integridade física dos ocupantes, desborda do mero aborrecimento e justifica a manutenção de indenização por danos morais em patamar condizente com a gravidade do fato e com os precedentes da Corte para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, §§ 2º e 3º, 336, 342, 373, II, e 1.014; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.09.2011; TJES, Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.04.2024; TJES, ApCiv 0014924-33.2013.8.08.0011, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINARMENTE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural
.

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Na origem, pleiteado o benefício em sede de contestação,
este foi deferido na r. sentença
, sob o seguinte fundamento:

Embora a parte autora tenha impugnado o pedido, os elementos apresentados, neste momento processual, são suficientes para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, que estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Assim,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça a ambos os requeridos, ressalvando, contudo,
que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo caso surjam nos autos provas que afastem a condição de hipossuficiência declarada
.

Com efeito, analisando os fundamentos da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos ora apelados em sede de contrarrazões, vislumbro que ela se funda, basicamente, em três fundamentos: (i) o apelante possui uma oficina mecânica cheia de veículos; (ii) atua com compra e venda de veículos; e (iii) possui ao menos três funcionários trabalhando para ele.

Ocorre que
tais elementos já constavam dos autos quando do deferimento do pedido de concessão do benefício, de modo que a impugnação apresentada em contrarrazões não trouxe novos e concretos elementos capazes de infirmar a hipossuficiência
, atraindo-se ao presente caso o entendimento de que “
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser elidida mediante prova concreta e robusta em contrário, cabendo ao juízo zelar para que a revogação da gratuidade não resulte em prejuízo ao acesso à Justiça
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008737-68.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 07.02.2025).

Ademais, analisando a documentação suscitada pela apelada, alcanço a mesma conclusão externada pelo juízo
a quo
, uma vez que as fotografias colacionadas (id. 32199013) evidenciam tratar-se de oficina mecânica de pequeno porte, com características de negócio local, sem indício de suntuosidade que pudesse infirmar a declaração de hipossuficiência, não servindo como prova de liquidez financeira ou de patrimônio incompatível com o benefício pleiteado.

Portanto, não havendo novos elementos capazes de exteriorizar sinais de condição financeira incompatível,
mantenho a gratuidade de justiça deferida em favor do apelante
.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARCELO RENNER GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade do negócio jurídico c/c reparação de danos materiais e morais
” ajuizada por
MAIANA MATOS DA SILVA LIMA
, julgou procedentes os pedidos autorais, em que pretendia-se a rescisão de contrato de permuta de veículos e indenização por danos decorrentes de vício oculto, condenando o apelante ao pagamento de R$ 30.237,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que restou configurada a responsabilidade objetiva dos fornecedores em decorrência de incêndio em automóvel.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de redução da indenização por danos materiais para R$ 24.000,00, montante que a própria recorrida pleiteava pela venda do veículo Vectra em anúncio anterior à troca;
(ii)
subsidiariamente, que o valor indenizatório seja reduzido para R$ 26.811,19, correspondente ao valor da Tabela FIPE subtraído dos débitos de IPVA e licenciamento em atraso e das despesas com reparos e peças custeadas pelo recorrente;
(iii)
que a condenação baseada no valor integral da Tabela FIPE configura enriquecimento ilícito, uma vez que o automóvel não estava em perfeitas condições e possuía avarias;
(iv)
o caráter excessivo e desproporcional da condenação em danos morais fixada em R$ 10.000,00, requerendo sua minoração para R$ 3.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado não condiz com a capacidade econômica do recorrente, que atua como mecânico em oficina de pequeno porte.

Da análise das razões expostas pelo apelante, nota-se que
a controvérsia recursal cinge-se à quantificação da indenização por danos materiais e morais, não tendo sido impugnada a configuração da responsabilidade civil.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que a r. sentença submetida a esta instância revisora
não merece reparos
.

1. Danos materiais.

Quanto à quantificação do dano material,
o apelante se insurge contra a utilização da Tabela Fipe como parâmetro indenizatório
, sustentando que o montante seria excessivo diante de supostas avarias no veículo Vectra e de um anúncio de venda anterior pelo valor de R$ 24.000,00.

No caso vertente, verifica-se que o recorrente, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir (id. 16167856), limitou-se a requerer a produção de prova oral (id. 16167857), deixando de pleitear a realização de perícia técnica, o que poderia corroborar a alegada depreciação do bem.

Nesse contexto, “
a utilização da Tabela Fipe como parâmetro para indenização é adequada, pois reflete o valor de mercado do bem, sendo impossível apurar a deterioração alegada [...]
” (TJES, 0011788-08.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 28.02.2025).

Assim, correta a sentença que determinou o pagamento do valor da Tabela Fipe, uma vez que o réu, engenheiro mecânico e proprietário de oficina, anuiu com o estado do bem no ato da permuta, sem ressalvas, não podendo agora valer-se de uma oferta de venda anterior para limitar a reparação devida.

Ainda sob a ótica dos danos materiais,
insurge-se o recorrente quanto à necessidade de abater débitos de IPVA e licenciamento no valor de R$ 2.713,81
. No entanto, ao compulsar a contestação (ID 16167841) e as alegações finais (ID 16167865), observa-se que, embora tais débitos constem em dossiê veicular (id. 16166727), a defesa limitou-se a arguir a existência de avarias físicas e defeitos mecânicos no automóvel, sem formular pleito de compensação pelas dívidas decorrentes de IPVA e licenciamento perante o juízo de primeiro grau.

Assim, considerando a apresentação de teses recursais que não foram alegadas na origem e tampouco decididas pelo Juízo
a quo
, incorre o apelante em
inovação recursal
e
supressão de instância
, o que não se admite, sob pena de violação dos limites do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

É o que reconhece a jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC
. 2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011, Rel. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julgado em 19/04/2024)

Inobstante isso,
ainda que pudesse ser conhecido tal ponto
, verifica-se que o recorrente não comprovou a quitação dos referidos encargos, de modo que, tendo sido o automóvel alienado a terceiro logo em seguida, a responsabilidade pelos débitos tornou-se incerta, podendo ter sido adimplidos pelo novo adquirente, inclusive.

Outrossim,
quanto ao pleito de ressarcimento por gastos com reparos no veículo Vectra (R$ 712,00)
, verifica-se que o apelante igualmente não colacionou aos autos qualquer comprovante destas despesas, de modo que, o único comprovante acostado no id. 16167844, no valor de R$ 224,00, trata-se de documento genérico que, isoladamente, não permite aferir se a despesa foi revertida em proveito do veículo da autora ou de terceiros, especialmente considerando a atividade profissional do recorrente.

Assim, diante da ausência de lastro probatório (art. 373, II, CPC), a pretensão de dedução dos valores despendidos com os reparos torna-se inviável.

2. Danos morais.

Quanto à fixação dos danos morais, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se,
primeiramente
, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e,
em seguida
, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Desse modo, à luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 a título de danos morais encontra-se den patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça e pela jurisprudência pátria em casos similares envolvendo vícios em veículos, vez que estes giram -
em média
- em torno de R$ 7.000,00 a R$ 20.000,00, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM VEÍCULO APÓS REVISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial comprova que o incêndio do veículo teve origem na negligência dos funcionários da concessionária,
que deixaram corpo ígneo no motor, evidenciando o nexo causal entre o serviço prestado e o dano ocorrido. 4. A concessionária, ao prestar o serviço de revisão, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não tendo demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. A montadora, como integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme dispõe o art. 18 do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 20.000,00, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.
[...] (TJES, ApCiv 0014924-33.2013.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 11/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUCESSÃO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Renault do Brasil S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina que, em ação ordinária ajuizada por consumidora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a fabricante e a concessionária ao pagamento de R$ 1.823,88 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de vícios apresentados em veículo Renault Sandero Stepway zero quilômetro adquirido em 30/08/2019. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. Os danos materiais comprovados, decorrentes de deslocamentos a concessionárias situadas em municípios distintos da residência da consumidora, devem ser ressarcidos integralmente, em observância ao princípio da reparação integral. 7. Os danos morais restam configurados, pois a sucessão de vícios e a necessidade de inúmeras intervenções superam o mero aborrecimento, caracterizando violação à justa expectativa de tranquilidade e ao tempo útil da consumidora (teoria do desvio produtivo).
8. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00, montante adequado e proporcional às circunstâncias do caso, compatível com precedentes desta Câmara e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, ApCiv 5004451-10.2021.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 04/11/2024)

APELAÇÃO – CONSUMIDOR - JULGAMENTO ULTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO – PRAZO DECADENCIAL NÃO TRANSCORRIDO - DEVER DE INFORMAÇÃO – ABATIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em julgamento ultra petita quando a própria lei autoriza a utilização de quaisquer das alternativas dispostas no art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor quando impossibilitado o uso de uma ou mais delas. 2.
Restando incontroverso nos autos os problemas mecânicos de que dispunha o veículo, assim como a quilometragem constante do mesmo quando do momento da venda e aquela registrada cerca de 1 (um) ano após, possível concluir pela existência de vício oculto, de modo que aplicável a regra prevista no § 3º, art. 26, do CDC. Precedente do STJ.
[...]. 6. No tocante aos danos morais, reconhecida a existência de dano causado à consumidora, a fornecedora só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 12, do CDC, o que não é a hipótese.
7. O importe de danos morais deve ser mantido no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), eis que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, a fim de que seja compelido a não repetir conduta semelhante, ao mesmo tempo que não importa em enriquecimento ilícito, eis que fixado em importe aquém de precedentes do Colendo STJ, em situações correlatas à presente.
8. Recurso conhecido e improvido. (Data: 08/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000138-83.2016.8.08.0041 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, no que se refere à situação enfrentada pela parte apelada, cumpre analisar as particularidades do caso, sopesando que,
por um lado
, trata-se de pequena oficina local.
Por outro lado
,
in casu
, não se tratou de um mero vício oculto no veículo, mas de vício que ensejou em um
incêndio enquanto a autora estava no carro com sua filha
.

Destarte, com base no patamar indenizatório adotado por este E. TJES e com base nas circunstâncias específicas do caso em questão, conforme acima delineado,
revela-se adequado o
quantum
de R$ 10.000,00 fixado na r. sentença.

3. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por MARCELO RENNER GOMES DE OLIVEIRA e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)